Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e da saúde. Apelação cível. Plano de assistência à saúde de servidor público. Pedido de internação domiciliar (home care) ou hospital de transição. Critérios técnicos de elegibilidade. Nota Técnica do natjus. Acompanhamento ambulatorial suficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de internação hospitalar até transferência para hospital de transição ou, alternativamente, de internação domiciliar em regime de home care 24 horas, formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigação jurídica de a entidade gestora do plano de saúde custear internação domiciliar de alta complexidade ou hospital de transição quando os critérios técnicos de elegibilidade não são preenchidos, segundo avaliação médica e nota técnica especializada.
III. Razões de decidir
3. A internação domiciliar configura modalidade substitutiva da hospitalar e depende de indicação clínica específica e do atendimento aos critérios técnicos previamente estabelecidos.
4. A prescrição médica deve ser analisada em conjunto com outros elementos técnicos constantes dos autos, não sendo, por si só, suficiente para impor a cobertura de tratamento mais complexo.
5. A nota técnica do NatJus constitui subsídio técnico relevante para a formação do convencimento judicial, especialmente quando não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário.
6. Inexistindo demonstração de dependência total ou de necessidade de cuidados contínuos de alta complexidade, mostra-se legítima a conclusão administrativa pela suficiência do acompanhamento ambulatorial ou domiciliar não intensivo.
7. A continuidade assistencial resta preservada quando assegurado tratamento compatível com o quadro clínico do paciente, ainda que em modalidade diversa da pretendida.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711307-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025.